Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717975-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: CONDOMINIO DA SCRN 716 BL D ENTRADA 38 D E S P A C H O A fim de evitar nulidades, ao terceiro interessado, Minas Brazil Restaurante, cujo ingresso na lide foi admitido ao ID 77607799, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Apelo interposto pelo Réu ao ID 77607831. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator